Tribunal: TJMT
Processo: 0001936-41.2016.8.11.0059
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001936-41.2016.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LEIRIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.145.945/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação 1936-41.2016.8.11.0059 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Embargante,

mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da do crédito tributário.

Sustenta a embargante que o acórdão proferido é contraditório no que diz respeito ao início do prazo prescricional, posto que “os fatos geradores (09/2010 a 12/2010 vide CDA em anexo), teriam como termo final para a constituição do crédito o dia 31/12/2015 em relação aos fatos geradores mais antigos, sendo que no presente caso houve a Constituição Definitiva do Crédito em 31/1/2012, portanto dentro do prazo quinquenal decadencial do art. 173 CTN, e também do Art. 150 CTN, CONFORME DEMONSTRADO NA CDA ANEXA, com inscrição em dívida ativa no dia 26/4/2016, e distribuição da presente execução fiscal no dia 13/6/2016, não havendo que se falar também no prazo quinquenal de prescrição tributária do art. 174 CTN”.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, aplicando efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O Embargado apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Embargante, mantendo a sentença objurgada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, está fundamentado que se trata de constituição de crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, cujo prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento e que, no caso em tela, considerou-se a data do vencimento, razão pela qual está prescrito.

Aliás, transcrevo aqui o excerto do referido voto que consignou as razões pelas quais o crédito tributário está prescrito:

“No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como no caso o ICMS, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último.
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

In casu,
não há nos autos informações com relação a entrega da declaração, todavia se percebe que se trata de ICMS por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada.

Dessa forma, é possível extrair dos documentos anexos à CDA no 20164575, ora executada, que
os vencimentos dos tributos se deram em 20/10/2010 e 20/01/2011
, devendo, dessa forma, essa data ser utilizada para contagem do prazo prescricional, os quais se findariam respectivamente em
20/10/2015 e 20/01/2016
.

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição, isso porque,
do vencimento dos créditos executados (20/10/2010 e 20/01/2011) até o despacho que determinou a citação, que se deu em 23/06/2016, transcorreram mais de 05 anos
sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, configurando, portanto, a prescrição tributária”.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2019